Tribunal: STF
Processo: ADI 3871
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 353/2007. TÉRMINO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA. MEDIDA PROVISÓRIA CONVERTIDA NA LEI FEDERAL 11.483/2007, QUE SOFREU INÚMERAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ADITAMENTO ADEQUADO DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. É ineficaz pedido de aditamento da petição inicial que aponta ato normativo que ainda aguarda sanção do Presidente da República, porquanto proposições legislativas não gozam de força normativa e o artigo 102, I, a, da Constituição Federal não autoriza o controle abstrato preventivo de leis e atos normativos. Precedente: ADI 466-MC, Rel. Min. Celso de Mello. 



    2. A controvérsia posta em debate cinge-se à constitucionalidade da Medida Provisória 353/2007, que dispôs sobre o término do processo de liquidação e a extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. 



    3. In casu, a Lei federal 11.483/2007, conversão da Medida Provisória 353/2007, que sofreu inúmeras alterações posteriores, não foi objeto de pedido de aditamento da petição inicial, tendo o requerente pretendido incluir no objeto da ação direta de inconstitucionalidade o Projeto de Lei de Conversão 5/2007. 



    4. O conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicado, por perda superveniente de objeto. Precedentes: ADI 4.571-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 3.047-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 1.588-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.922, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 1.882, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 2.251-MC, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.874-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 1.830-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 9/8/2002; ADI 1.892-QO, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ADI 1.387-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.



    5. Agravo não provido.